Tribunal: STF
Processo: PPE 991
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, deduzido pela Defensoria Pública da União, em defesa do nacional chileno Enzo Alex Olivares Castillo.
    O mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi expedido por determinação do eminente Relator, Ministro Edson Fachin, em 25 de junho de 2021, e cumprido no dia 26 de junho. Em 30 de junho, realizou-se a audiência de custódia, por videoconferência.
    A defesa explica que o extraditando solicitou ao Comitê Nacional para os Refugiados a concessão de refúgio e que, apesar do indeferimento do pedido, o extraditando não foi notificado para, querendo, interpor recurso, razão pela qual a decisão não é definitiva na via administrativa.
    Em consequência, a requerente pleiteia a aplicação do disposto no artigo 34 da Lei 9.474/97, segundo o qual “A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseada nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”, como é o caso dos autos.
    Referindo-se a fatos e provas pertinentes ao mérito da ação penal em tramitação no Estado Requerente, a Defensoria sustenta que o requerente “não deseja retornar ao país de origem porque seria condenado a oito anos de prisão por homicídio frustrado com fuga do lugar, com ingresso imediato em uma instituição penal, até que seja marcada uma audiência de sentença. O solicitante considera essa pena cruel e injusta, tendo em vista que ele não teve a intenção de fazer mal a ninguém e que o homem ainda está vivo”, embora em estado vegetativo.
    É o relatório.
    Decido.
    A solicitação de refúgio que embasa o presente pedido de relaxamento da prisão preventiva para fins de extradição foi indeferido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o que afasta, por ora, o fumus boni juris necessário à concessão da tutela de urgência.
    Ademais, os artigos 33 e 34 da Lei 9.474/97 não acarretam, automaticamente, impedimento à prisão preventiva para fins de extradição, nem determinam a expedição de alvará de soltura pelo simples protocolo do pedido na via administrativa. Referidos dispositivos são interpretados de modo a sobrestar a efetivação da extradição, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a solicitação de refúgio. É o que determinam os precedentes desta Corte, cabendo mencionar, por todos, o seguinte:
    “EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REFÚGIO, PERANTE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: SUSPENSÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL, SEM DIREITO, PORÉM, DO EXTRADITANDO, À PRISÃO DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E 22 DA LEI N° 9.474, DE 22.07.1997, EM FACE DO ART. 84 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. "HABEAS CORPUS". 1. Dispõe o art. 34 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências: "Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio." E o art. 22: "Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de refúgio, ao peticionário será aplicável a legislação sobre estrangeiros, respeitadas as disposições específicas contidas nesta Lei." 2. E o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, modificada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981), regula a extradição do estrangeiro e sua prisão para tal fim (artigos 76 a 94). E no art. 84 esclarece: "Art. 84. Efetivada a prisão do extraditando (artigo 81), o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue." Atento a essa expressa disposição, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente recusado, durante o processo de extradição, a liberdade vigiada, a prisão domiciliar e a prisão albergue. 3. E não há, na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, qualquer disposição no sentido de propiciar tais benefícios, sendo certo que, nos termos do artigo 33, somente o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio. Assim, se vier a ser indeferido o pedido de refúgio, nada obsta o prosseguimento do processo extraditório, para o qual é indispensável a manutenção do extraditando, na prisão, sempre sem direito à liberdade vigiada, à prisão domiciliar e à prisão albergue. 4. Não se vislumbrando, assim, qualquer ilegalidade na prisão questionada, inclusive enquanto se processa, no Ministério da Justiça, o pedido de refúgio, é de se indeferir o pedido de "Habeas Corpus", cassada, em conseqüência, a medida liminar, devendo, pois, o extraditando ser reencaminhado à prisão em que se encontrava, à disposição desta Corte. 5. "H.C." indeferido, cassada a liminar. Decisão unânime.
    (HC 81127, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2001, DJ 26-09-2003 PP-00018 EMENT VOL-02125-02 PP-00262)
    Nestes termos, o pedido de relaxamento da prisão deve ser indeferido, ressalvada a possibilidade de nova análise pelo eminente Relator.
    Quanto aos demais requerimentos, determino à Secretaria desta Corte a requisição, ao CONARE, de cópia integral do processo administrativo de refúgio mencionado no item 1 da conclusão do pedido ora apreciado.
    Relativamente ao pedido de suspensão do presente processo, não verifico urgência necessária à sua decisão, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 02 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente